Tribunal: CARF
Processo: 13819.907475/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.907475/2009-01
ACÓRDÃO
1201-007.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FITESA BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM
SALDO
NEGATIVO
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE. SÚMULA CARF No 177.
As declarações de compensação transmitidas a partir da edição da Medida
Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003 possuem o efeito
de confissão de dívida. Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907475/2009-01
2
Na origem trata-se despacho decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada pelo contribuinte no PER/DCOMP no 11382.99407.120105.1.3.03-6971,
por meio da qual o contribuinte buscava o aproveitamento de Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário de 2003 para compensar débitos próprios.
O Despacho Decisório não confirmou como componente do Saldo Negativo
vindicado “demais estimativas compensadas”. Vejamos a imagem do Despacho Decisório:

O detalhamento da análise do crédito esclarece o que não se considerou na
formação do Saldo Negativo vindicado. Vejamos:

Por mais que o Despacho Decisório classifique as parcelas componentes do Saldo
Negativo como “demais estimativas compensadas”, o detalhamento da análise do crédito revela
que as estimativas de março e abril foram compensadas com saldo negativo de período anterior, e
a estimativa de dezembro de 2003 não contém maiores detalhes, mas o Acórdão Recorrido
confirmou nos sistemas da Receita Federal ter sido ela quitada (extinto o processo por
pagamento).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907475/2009-01
3
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual
defende a higidez e certeza do direito creditório.
O Acórdão Recorrido reconheceu que a estimativa de dezembro de 2003 deveria
compor o Saldo Negativo do mesmo ano–calendário, pois foi quitada em decorrência do processo
administrativo que resultou em sua não homologação.
Por outro lado, a DRJ vinculou o desfecho da compensação em discussão neste
processo ao resultado do julgamento dos processos administrativos decorrentes da homologação
parcial das DCOMPs por meio das quais se buscou quitar as estimativas de março e abril de 2003,
asseverando que mesmo que tais DCOMPs tenham efeito de confissão de dívida, não haveria
certeza de que seriam cobradas, razão pela qual não se verificaria o malfadado “efeito cascata”.
Assim, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo o Saldo
Negativo no seguinte montante:

Inconformado com o resultado do julgamento, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntario alegando que as estimativas compensadas devem compor o Saldo Negativo do período,
e defendendo de maneira genérica que o ônus da prova seria da Fazenda, que não teria dele se
desincumbido.
O CARF, em resolução, consignou que:
“É certo que o sujeito passivo, tendo declarado regularmente a
compensação de estimativas integrantes do saldo negativo, aqui sob
análise, não pode ser duplamente onerado com a eventual cobrança das
estimativas em razão da não-homologação da compensação declarada e da
glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo apurado, pois a
partir da edição da Medida Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de
31/10/2003, a estimativa mensal compensada em DCOMP deve integrar o
saldo negativo, porque será cobrada, ainda que a compensação seja não
homologada.
Contudo, não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido
sem a efetiva liquidação das estimativas compensadas. A mera
possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907475/2009-01
4
extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi
declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a
partir do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como
tributo devido no ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para
afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito
passivo apura saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando as
antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo devido.”
E determinou a realização da seguinte diligência:
Assim, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da
causa, conforme art. 29 do Decreto 70.235/72 voto pela conversão do
processo em Diligência, para que autoridade fiscal promova a aferição
sobre a real origem da composição do crédito objeto da compensação da
PER/DCOMP discutida nestes autos.
Além disso, informe o quanto das estimativas (que compõem o saldo
negativo ora pleiteado), foi efetivamente homologado e/ou recolhido no
prazo a que se refere o § 7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, observada
a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei
no 10.833, de 2003, que permite que o sujeito passivo pague o débito
objeto de compensação não homologada em até 30 (trinta) dias, contados
da ciência do ato que não a homologou, considerando que este prazo é
interrompido com a interposição dos recursos administrativos dotados de
efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos
§§ 9o e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida
Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser concedido quando o sujeito
passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-
homologação da compensação.
Por conseguinte, elabore Relatório de Diligência com as informações ora
solicitadas em conjunto com a análise dos saldos negativos objetos dos
pedidos de compensação formulados nos processos 13819.901158/2010-
14, 13819.907212/2009-93, 13819.907214/2009- 82, 13819.907475/2009-
01, 13819.907213/2009-38, de modo a permitir a identificação da
diferença envolvendo o tratamento das estimativas compensáveis até
edição da Medida Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003, e
fazer a recomposição conjunta dos saldos dos creditos objetos dos PER-
DCOMPs vinculados a esses processos, já indicando a aplicação do Parecer
COSIT/RFB no 2, de 2018, à situação discutida em cada um deles.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907475/2009-01
5
Em diligência, a DRF confirmou matematicamente as conclusões às quais chegou a
DRJ, conforme verifica-se às fls. 120/121.
Intimado a se manifestar, o Recorrente requereu dilação de prazo e, na sequência,
manifestou-se, alegando que a determinação de que a DRF apresentasse a composição integral do
direito creditório fosse atendida, o que, ao seu ver, não teria sido atendido pela autoridade
diligenciadora.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
No mérito, a matéria em discussão restringe-se à possibilidade de que
estimativas quitadas por meio de DCOMPs transmitidas no ano de 2004 integrem o Saldo
Negativo do período independentemente de sua homologação.
A discussão acerca do chamado “efeito cascata” decorrente da
compensação de estimativas que venham a gerar saldo negativo ao final do ano-
calendário é matéria que há muito causa litígios entre Fisco e Contribuintes. Se por um
lado entende o Fisco que enquanto não homologada a compensação que contribuiu na
formação do saldo negativo o contribuinte não poderia se aproveitar dos créditos a ela
correlatos na formação de saldo negativo, por outro, os contribuintes defendem que a
posição pelo não reconhecimento do saldo negativo pode gerar duplicidade na cobrança.
A controvérsia é muito bem retratada pelo Acórdão 9101-004.439, da CSRF.
Passo a transcrever as considerações da Relatora, a Conselheira Livia de Carli Germano,
que bem refletem a argumentação via de regra desenvolvida pelos contribuintes:
“O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de
declaração de compensação visando à utilização de crédito de saldo
negativo formado por estimativa quitada mediante compensação, há ou
não relação de prejudicialidade entre (i) o processo destinado à verificação
do crédito de saldo negativo e (ii) o processo referente à compensação da
estimativa.
Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada
mediante compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem
qualquer condição, ou se o deferimento do crédito de saldo negativo
formado por estimativa quitada por compensação depende da
homologação da compensação da estimativa.
A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a
utilização do respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído ou
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907475/2009-01
6
compensado sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a
Receita Federal a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta
Interna n. 18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual
discussão relativa aos débitos de estimativa quitados via compensação
não afeta a análise do saldo negativo do mesmo ano-calendário. Isso por
considerar que a declaração de compensação tem efeito de confissão de
dívida, o que, por consequência; faria com que o débito relativo às
estimativas eventualmente não homologadas pudesse ser cobrado
mediante inscrição em Dívida Ativa da União.
De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.”
Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha
demonstrando seu posicionamento de que estimativas oriundas de
compensação não homologada não poderiam ser inscritas em dívida ativa,
já que apenas seria possível a cobrança de tributo e não de meras
antecipações, sendo que “a confissão não transforma a antecipação do
tributo (estimativa) em crédito tributário” (Parecer PGFN/CAT 1.658/2011).
Sustentava, assim, que a glosa das estimativas não pagas deveria ser
realizada por ocasião da análise da declaração de compensação ou do
saldo negativo, o que consequentemente geraria uma relação de
prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a quitação da
estimativa mensal.
Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a
emissão do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica
Cosit 31/2013. Em tal nota, a Receita Federal observa que “a única forma
de conciliar a faculdade dada ao contribuinte de compensação de débitos
de estimativas e de discussão acerca da não homologação com o direito
de a Fazenda reaver seu crédito decorrente de DComp não homologada,
caso haja decisão que lhe seja favorável, seria a cobrança com base em
DComp, sem necessidade de glosa na apuração do ajuste anual e,
consequentemente, sem necessidade de lançamento de ofício.”
Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu
que, desde que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores
que sejam objeto de pedido de compensação não homologada oriundos de
estimativas, uma vez que já se completou o fato jurídico tributário que
enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a substituição da
estimativa pelo imposto de renda”.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907475/2009-01
7
Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro
de 2018, o Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os
seguintes trechos de sua ementa:
(...)
‘No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for
objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então
o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o
valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo
de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.’
(...)”
A partir da Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas, a questão perde relevância prática. Segue
a Relatora sem eu voto:
“De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer
Normativo 2/2018, que o entendimento ali consubstanciado apenas se
aplica às DComps transmitidas até a entrada em vigor a Lei no
13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas. É o caso dos autos, eis que a Dcomp em
discussão foi transmitida antes de 2018.
No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação
em vigor segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade
entre o processo destinado à verificação do crédito de saldo negativo de
um determinado ano e o processo referente à compensação da estimativa
mensal devida naquele mesmo ano-calendário, eis que esta ou está
(provisoriamente) extinta ou, se se revelar exigível, pode ser devidamente
cobrada mediante procedimento próprio.
De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito
compensado está extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907475/2009-01
8
sobrevenha decisão por sua não homologação. Também por expressa
previsão legal, a Dcomp tem efeito de confissão de dívida (art. 74, § 6o da
Lei 9.430/1996). Além disso, até o advento da Lei no 13.670/2018, não
havia qualquer ressalva legal quanto à quitação de estimativas mediante
compensação.
Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação
da estimativa, o débito será cobrado em procedimento próprio, quando o
contribuinte pode efetuar seu pagamento ou apresentar manifestação de
inconformidade contra a não homologação.
Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado
pela manifestação de inconformidade, a cobrança da estimativa estará
suspensa e, havendo decisão final administrativa decidindo por sua
exigibilidade, na ausência de pagamento o débito será encaminhado à
PGFN e inscrito em Dívida Ativa – sendo o débito cobrado não mais a
título de estimativa, mas como tributo ou parcela de tributo declarado como
devido, ainda que sequer haja base de cálculo tributável no ajuste anual.
Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do
saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não
prevista, podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de
uma potencial dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à
estimativa pode ser exigido tanto no procedimento referente à
compensação da estimativa quanto no da glosa do saldo negativo. Uma
alternativa, que seria sobrestar a análise da DCOMP no caso de apuração
de saldo negativo composto de valores de estimativas objeto de DComp
ainda não homologadas, poderia resultar em prejuízo à Administração,
considerando a possibilidade de homologação tácita caso transposto o
prazo de 5 anos da transmissão da DComp. E mesmo uma segunda
alternativa, que seria sobrestar não a emissão do despacho decisório mas
os processos administrativos contra ele instaurados (portanto sem risco no
mínimo, em perda de eficiência por acúmulo de todos os processos
relacionados a um crédito pendente de reconhecimento.
Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa
é mera antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal
premissa, mas essa circunstância deve ser sopesada com o fato que,
também por expressa previsão legal, o débito de estimativa confessado em
DComp pode ser cobrado, inclusive independentemente de ser apurado
tributo devido no ajuste anual. Daí a afirmação de que o débito confessado
seria então cobrado não mais a título de estimativa, mas como tributo ou
parcela de tributo declarado como devido, ainda que no ajuste anual
sequer se apure base de cálculo (e aqui reside a discordância desta
Relatora quanto à condição imposta tanto pela PGFN quanto no Parecer
Normativo 2/2018 de que o entendimento acima apenas se aplica se o
despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário
mas, de qualquer forma, é o caso dos autos).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.164 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907475/2009-01
9
O julgamento do caso cujo voto da Relatora acima se transcreveu foi
favorável ao contribuinte, pelas conclusões, tendo prevalecido, por voto de qualidade, as
razões da Conselheira Edeli Pereira Bessa, a seguir sintetizadas:
“A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a extinção
de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a
partir do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como
tributo devido no ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para
afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito
passivo apura saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando
as antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo
devido.”
Hodiernamente, a questão foi pacificada pela Súmula CARF no 177, a seguir
transcrita:
“Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.”
Feitas estas considerações, agora de cunho quase histórico, verifico
que o caso dos autos se amolda à Súmula CARF no 177, dado que a compensação das
estimativas de que compuseram o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2003
ocorreu por meio DCOMPs transmitidas em 2004, quando a declaração de compensação
já implicava confissão de dívida, pela inserção do § 6o no artigo 74 da Lei no 9.430/96,
razão pela qual seu estado atual (homologação ou não, quitação ou não) é indiferente
para que integrem o saldo negativo em discussão.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário reconhecendo, além
da estimativa de dezembro já reconhecida pelo Acórdão Recorrido, as estimativas de março e abril
na composição do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2003 e, assim, homologando a
compensação em questão até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 149
DF CARF MF
Original